Tribunal: STF
Processo: ARE 1356469
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Consigno, desde logo, que, no capítulo submetido ao conhecimento do Supremo, o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer tal requisito:



    4. Da existência de Repercussão Geral



    Considera-se haver repercussão geral em casos nos quais seja verificada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral salta aos olhos, fácil é a constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa, em muito, os interesses das partes do processo.



    Não se vislumbra, aqui, apenas os efeitos oriundos do caso concreto, mas todos os desdobramentos que poderão advir a partir da manutenção da decisão proferida pela Corte, porque muitos outros que estiverem em situação idêntica poderão acorrer a juízo pleiteando a mesma tutela jurisdicional. É o chamado efeito multiplicador, suficiente a dar ensejo ao trânsito do presente recurso.



    Por esta razão, resta comprovada, em poucas linhas, a existência de questões relevantes, do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber – Primeira Turma, DJe de 03 de dezembro de 2021 – meus grifos)



    [...] I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewndowski – Segunda Turma, DJe de 04 de novembro de 2021 – meus grifos)



    Para além disso, transcrevo os pertinentes trechos do acórdão recorrido:



    3. A Lei 10.855/2004, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Seguro Social, previa, para promoção e progressão funcional, a observância ao interstício mínimo de doze meses. Ocorre que, com a edição da Lei 11.501/2007, houve alteração da referida norma legal, estabelecendo-se um novo interstício de dezoito meses para fins de desenvolvimento funcional.



    4. Entretanto, dos arts. 8º e 9º da Lei 10.855/2004, em sua redação posterior, extrai-se que a contagem do interstício mínimo de dezoito meses, para fins de promoção e progressão funcional, depende de edição de ato regulamentar, devendo ser observada, enquanto não sobrevém a regulamentação, as normas aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei nº 5.645/1970.



    5. Ocorre que a Lei n° 5.645/70 somente estabeleceu diretrizes para a classificação de cargos do serviço civil da União e das autarquias, e não tratou de forma minuciosa o desenvolvimento funcional do servidor em sua respectiva carreira, tanto que, em seu art. 6º, remeteu a necessidade de edição de ato do Poder Executivo. Desse modo, foi editado o Decreto nº 84.669/1980, segundo o qual o desenvolvimento funcional do servidor, seja por (progressão horizontal – progressão propriamente dita nos termos da Lei n° 10.855/2004) ou por (progressão vertical – promoção nos termos da Lei n° 10.855/2004), deve obedecer ao interstício de doze meses, a não ser na hipótese de progressão horizontal, cujo período pode ser de dezoito meses, caso o servidor seja avaliado no conceito dois.



    6. Todavia, em 29/07/2016, entrou em vigor a Lei 13.324, que alterou o at. 7º, § 1º, I da Lei nº 10.855/2004, com efeitos retroativos a 01/08/2015, passando a prever o cumprimento do interstício de 12 meses de efetivo exercício em cada padrão. Dessa forma, diante da nova regulamentação legal, deve ser aplicado o intervalo previsto na nova legislação.



    Desse modo, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa em interpretação de legislação infraconstitucional. Tal circunstância faz caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 748.649 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 850.065 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.062.234 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.062.249 AgR, Relator o ministro Marco Aurélio; ARE 1.115.326 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.116.547 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.124.981 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.149.080 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS FEDERAIS NºS 11.784/2008 E 11.344/2006. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento do recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia de interpretação de normas infraconstitucionais. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 764.226 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    Assim, sob qualquer perspectiva que se analise o presente recurso extraordinário, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator